Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta por militar Primeiro Sargento da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), contra r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado almejando fosse determinado que o desconto da contribuição previdenciária passasse e a ser efetuado pela alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), denegou a segurança.
2. Em síntese, defende o apelante impetrante a inaplicabilidade da Lei Federal n. 13.954/19, a qual padece de reconhecida inconstitucionalidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com Repercussão Geral (Tema 1177); em razão da existência de norma que, por força de sua anterioridade e especificidade, é aplicável aos militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/02 c/c art. 17, da Lei n. 10.667/2003).
3. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que as pensões militares foram originalmente reguladas pela Lei n. 3.765/1960, que, em seu art. 1o, definia como contribuintes obrigatórios militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Contudo, referido dispositivo foi alterado pela MP n. 2.215-10/2001. Da nova redação, inferia-se que os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal foram excluídos do rol de contribuintes compulsórios da pensão militar.
4. Todavia, na sequência, para tratar especificamente da remuneração dos militares do DF, foi editada a MP 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei n. 10.486/2002, instituindo regime jurídico próprio, definindo, no art. 35, os contribuintes obrigatórios e, no art. 36, a alíquota de 7,5% de contribuição para a pensão militar. Entretanto, quando da promulgação da Lei n. 10.486/2002, o dispositivo (art. 36) que tratava da alíquota e base de cálculo da contribuição da pensão militar foi vetado em razão de confusão na base de cálculo.
5. Com o advento da Lei n. 13.954/2019, que alterou a redação da Lei n. 3.765/1960 e também alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, pelo acréscimo do art. 24-C, houve a majoração da alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal, eis que a foi estabelecida cobrança de alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas.
6. É certo que a Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC, em entendimento firmado no Tema 1177, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, mas tal reconhecimento se deu apenas no âmbito dos Estados. Situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto, porquanto a Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”.
7. Nesse contexto, conclui-se que os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. Ante tal especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, na hipótese por ser diversa daquela analisada pela Corte Suprema. Evidenciado, portanto, o respectivo distinguishing em razão da diferença de circunstâncias fáticas.
8. Nesse contexto, descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos impetrados ora apelados.
9. Apelação conhecida e não provida.